Tribunal: TJDFT
Processo: 0734189-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA FECHADA. PREVI. PENSÃO PÓS MORTE EX-CÔNJUGE. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI, para a ex-cônjuge ser inscrita como beneficiária de participante deverá comprovar sua condição de dependente econômica na data de falecimento do participante.
2. O Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI não menciona que a condição de dependente econômica de ex-cônjuge deverá ser reconhecida pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. Ademais, a CF/88, em seu art. 202, dispõe que “o regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar”.
3. No caso concreto, o benefício de pensão por morte previdenciária foi concedido à Autora no dia 13.11.2021, conforme carta de concessão Id. 108939767. Presume-se, pois, que a condição de dependente econômica já foi devidamente reconhecida pela Autarquia Federal.
4. Quanto aos honorários advocatícios, deve ser observado o valor da condenação como base de incidência dos honorários de sucumbência, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.
5. Apelação interposta pela Ré conhecida e não provida. Unânime.